Tribunal: STF
Processo: HC 225739
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 



    1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet informa que o mérito do habeas corpus foi julgado em 17.04.2023. A defesa interpôs agravo regimental e a Sexta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo em 12.06.2023. Essa circunstância que inviabiliza a análise do presente writ.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Hipótese em que o paciente “possui outros processos criminais, o que evidencia uma reiteração delitiva, além de tal conduta de tentativa de homicídio em meio a um cenário de guerra entre facções revelar uma gravidade concreta suficiente para lastrear decreto preventivo com base na ordem pública”.



    4. Não é facultado a este Tribunal, em sede de habeas corpus, presumir que a prisão preventiva do acionante consubstanciaria punição mais severa do que eventual reprimenda que venha a ser fixada em uma futura condenação.



    5. Agravo regimental desprovido.